Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-02.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007469-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (RECORRENTE), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (REPRESENTANTE), ISABELA CARVALHO ALVES - CPF: 062.513.351-06 (RECORRIDO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALUNA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MATRÍCULA EM CURSO DE EXCEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À EMPRESA DE SUA DEFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO E PRECONCEITUOSO. NÃO DEMONSTRADA A PRÁTICA DE ATO DISCRIMINATÓRIO E OU PRECONCEITUOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a Reclamada desconhecia que a autora é portadora de transtorno do espectro autista (TEA) e o tratamento dispensado a ela durante o curso de EXCEL foi visando o seu desenvolvimento, mas sem ser especializado, pelo fato de não ter ciência da deficiência da aluna, não restou demonstrada a prática de ato discriminatório e ou preconceituoso.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
DISPOSITIVO

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO OPINO:

1. Reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º CDC, para deferir a inversão do ônus da prova, em favor da Autora;

2. Julgar procedente a alegada falha na prestação de serviços, deferir o pedido de indenização por danos morais suscitado pela parte autora e,
CONDENAR
a parte ré a indenizar a parte autora no valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir da prolação desta sentença;

3.
OPINO
, por indeferir o desagravo público nas mídias locais”.

A Reclamante alega, em síntese, que tem Lesão Cerebral Calcificada, também cisto na hipófise e na glândula pineal, ademais, é portadora do ESPECTRO AUTISTA, em grau leve, mais popularmente conhecida como Síndrome de ASPERGER, vive com algumas limitações, que vão desde problema na coordenação motora fina, possui certa dificuldade em socializar devido a imaturidade cerebral, sendo infantil para idade.

Aduz que contratou o curso de Excell, do inicial ao avançado, junto à empresa Reclamada; que no ato da matrícula foi acompanhada de sua genitora, e por receio de ser discriminada, não relatou a sua condição de autista.

Sustenta que:

“Quando começou o curso, a requerente ficou muito entusiasmada, querendo demonstrar interesse em aprender, com isso passou a fazer muitas perguntas ao professor, as vezes vindo repeti-las, sendo essa, uma das características do Autismo.

Isso passou a incomodar o professor, que sem demonstrar nenhuma empatia, passou a discriminá-la perante os colegas, deixando de responder suas perguntas na maioria das vezes, e quando respondia era ríspido, e ficava balançando a cabeça, como se estivesse reprovando a pergunta, dando abertura aos outros alunos para discriminá-la.

Essa situação passou a ser gritante, que causou revolta em uma senhora chamada Horiani que também fazia o curso, essa pessoa, passou a proteger a requerente tomando suas dores, chegou a discutir várias vezes com o professor e com os colegas para defender a requerente da discriminação que vinha sofrendo”.

Argumenta que:

“Importante enfatizar que a requerente é infantil para a idade, imagina ser humilhada publicamente e não saber como reagir para conter essa situação, a reação da requerente era somente chorar na frente de todos, pois sentia-se coagida.

Esse tipo de situação é inaceitável, inconcebível, devendo ser duramente punida pelo judiciário para que sirva de exemplo, para que esse tipo de estabelecimento passe a ser muito mais seletivo na contratação dos seus colaboradores, lembrando que, são responsáveis por todos que lá estão”.

Diante da situação acima narrada, requereu a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

A Recorrida nas razões recursais alega que desconhecia a deficiência da autora e que jamais agiu de forma ríspida ou discriminatória com a Recorrida e/ou qualquer outro aluno. Considerando que curso é complexo e exige à cada módulo, maior esforço do aluno, é compreensível, o aumento de perguntas/dúvidas em sala de aula. Entretanto, o Instrutor jamais mediu esforços para que os alunos obtivessem sucesso durante as suas aulas. Diz que ofereceu à Recorrida o mesmo tratamento que direciona aos seus alunos, ou seja, ensino de qualidade, com atenção e cuidado que todo ser humano precisa.

Sustenta que o Instrutor/Prestador de Serviços forneceu seu serviço de ensino com respeito a todos os seus alunos, principalmente, à Recorrida, por isso não há que se falar em responsabilidade do Recorrente, tendo em vista a ausência de falha na prestação do serviço. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, pelas mesmas alegações contidas na petição inicial, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007469-02.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

SENAI - Serviço Nacional De Aprendizagem Industrial

Recorrida(s):

Isabela Carvalho Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaercio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de maio de 2022

VOTO

Colendos Pares;

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não tratamento discriminatório pelo prestador de serviço da Reclamada a Reclamante durante as aulas do curso de aprendizagem COMBO EXCEL e de eventual indenização a título de dano moral.

Da análise dos autos e das provas colhidas em audiência de instrução e julgamento, restou incontroverso que a empresa Reclamada e o seu instrutor/prestador de serviço não tinham conhecimento do quadro clínico da autora, isto é, não sabiam que ela é portadora do ESPECTRO AUTISTA (TEA). Aliás, na própria petição inicial consta que este fato foi omitido, não foi informado que ela era autista, em grau leve.

Na audiência de instrução e julgamento, no depoimento pessoal da autora, boa parte das perguntas dirigidas a ela foram respondidas por sua advogada que também é a sua genitora, ou houve interferências da mãe.

A preposta da ré informou que quando o aluno tem necessidade de tratamento especial, e este fato é comunicado à instituição, ele recebe tratamento diferenciado, de acordo com as suas necessidades; que quando faltavam três dias para terminar o curso houve a reclamação e comunicação pela mãe de que a autora era portadora de necessidade especial e houve a substituição do professor para a aluna.

A testemunha Auriane disse que a autora tinha dificuldade de entendimento e pedia para o professor explicar e ele não explicava; que para os outros alunos ele respondia normalmente; que conversou com o professor e após ele passou a responder e começou a mudar a forma de tratar e de responder; que a autora se sentia excluída; que uma vez o professor sentou ao lado da autora e explicou; que o professor dava mais atenção aos alunos do fundo da sala; que solicitou ao professor para explicar a matéria à autora; que professor era ríspido com a autora e também era ríspido com a depoente; que não informou esse fato a administração da escola; que foi a autora que disse depoente que era autista; que visualmente não era possível perceber que ela era autista.

A testemunha José Domingos declarou que é professor no SENAI há mais de nove anos: que a Autora não informou que era autista, que a aluna Auriane também não informou nada a respeito; que já ministrou aula para alunos com deficiência; que neste é informado e há acompanhamento por outro professor; que não tinha conhecimento de que a autora era autista; que a autora aparentava uma pessoa normal; que aparentava desinteresse, pois saia muito da sala; que nunca presenciou a Autora chorando; que a Autora fazia muitas perguntas e isso não irritava; que não percebeu que havia algo de errado; que normalmente alguns alunos fazem mais perguntas isso é normal. Que quando foi informado pela administração que houve reclamação da mãe da aluna, foi uma surpresa.

A testemunha Gabriela disse que conhecia a Autora, era colega de sala; que nunca percebeu que a Autora era autista; que o professor fazia a explicação normal; que o professor tratava todos os alunos iguais, de forma respeitosa; que nunca ouviu reclamações de outros alunos; que nunca houve confusão com alunos; que não presenciou a aluna Ariane chamando a atenção do professor; que o curso foi útil; que metodologia do professor era clara; que nunca presenciou aluno chorando; que o professor ia na mesa da depoente e também na mesa dos demais alunos; que não costumava faltar aula; que nunca ouviu a aluna Auriane discutindo com o professor; que o professor sempre tratou todos iguais, pedia para anotar a dúvida que ele responderia depois;

A testemunha Telma Auxiliadora Gomes de Castro declarou que possui um filho com TCD e ele fez um curso de EXCEL, houve interferência da Autora, porque ele fez o curso anteriormente.

Assim, se a Reclamada não possuía conhecimento que a autora é portadora do espectro autista, não há como presumir que houve tratamento discriminatório e ou preconceituoso do instrutor para com a aluna, pelo fato de ela ser autista, se tal condição era desconhecida pela Ré, como também pelo seu instrutor.

Pelo que consta dos autos, o instrutor da Reclamada buscava incentivar o desenvolvimento de seus alunos, para que pudessem desenvolver as atividades com autonomia e comprometimento. No caso, a meu ver, a autora deveria ter comunicado à Reclamada que é portadora do Espectro Autista, pois, ao ter ciência da necessidade especial da autora, a Reclamada poderia ter definido estratégias e práticas pedagógicas que contribuiriam para o desenvolvimento, autonomia e aprendizagem da autora.

Portanto, entendo que não restou comprovado a ocorrência de tratamento discriminatório e ou preconceituoso da Reclamada para a Reclamante, tendo em vista que desconhecia que a autora é autista, sendo que o tratamento dispensado a autora foi visando o seu desenvolvimento, mas sem ser especializado, pelo fato de não ter ciência da deficiência da aluna.

Se não restou comprovada falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar a título de dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
,
para
julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

OBS: O prazo recursal passará a fluir a contar da intimação, pois houve demora, sem culpa das partes na disponibilização do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022